Tribunal: TCU
Processo: 010.458/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8838/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o recurso de reconsideração interposto por Manoel Evandro de Araújo Sousa contra o Acórdão 1951/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, dentre outras providências, aplicou a multa estabelecida no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao recorrente, em face da carência de dados sobre os materiais licitados e de documentos essenciais, como o parecer jurídico prévio sobre a minuta do edital, em alguns pregões do município de Augustinópolis/TO nos quais atuou como pregoeiro, além de outras ocorrências consignadas nas matrizes das peças 71, 73 e 74. Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 4/3/2020 (peças 263 e 265) e protocolou o apelo, intempestivamente, em 1o/6/2020 (peça 276); considerando que as normas processuais do processo de controle externo apenas admitem o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo se houver superveniência de fatos novos e se o apelo for apresentado dentro do período de 180 dias contados a partir do término do prazo original do recurso; considerando que, de acordo com a análise da Secretaria de Recursos, referendada pelo Ministério Público junto ao TCU, o recorrente se limitou a alegar, em essência, que as irregularidades a ele atribuídas seriam sanáveis e não haveria fraude, mas sim lisura nos procedimentos licitatórios, sem juntar qualquer documento; considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são tidos como fatos novos por este Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nas disposições dos artigos 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer deste recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 010.458/2016-6 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Manoel Evandro de Araújo Sousa (CPF XXX.641.471-XX). 1.3. Unidades: Município de Augustinópolis/TO e Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal (peças 49, 210-214 e 226): 1.8.1. Odean da Silva Lima Queiroz (OAB-TO 8.679, representando Maria Edinalva Teixeira da Silva Veras; 1.8.2. Maurício Cordenonzi (OAB-TO 2223-B) e outros representando Damon Coelho Lima, Edimar da Silva, Júlio da Silva Oliveira, Pedro Coelho Amaro Júnior e o Município de Augustinópolis/TO; 1.8.3. Regis Antônio Caetano (OAB-TO 1.863) e outros representando Maria do Carmo de Alcântara Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.